Tribunal: STF
Processo: RE 1353268
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROPOSTA PELO SINDICATO. COMPROVAÇÃO DE SINDICALIZADO. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. 



    1. O Sindicato, ao promover a execução do título judicial em seu próprio nome, na condição de substituto processual, necessária a comprovação de sindicalizado do substituído. 



    2. Os honorários advocatícios contratuais decorrem do pacto firmado entre o cliente e seu procurador. Processualmente, podem ser pagos diretamente ao advogado, mediante pedido de destaque de honorários, apresentado em Juízo e deferido após análise do contrato firmado. Hipótese em que não apresentado contrato de honorários, descabe o destaque pretendido”. (eDOC 218 – ID: 0ec06fd5)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 8º, III; 93, IX; e 133, caput, do texto constitucional. (eDOC 212 – ID: 1584fee1)



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que “o sindicato (ora recorrente) é expressamente autorizado a atuar como substituto processual da categoria profissional, possuindo legitimação extraordinária para a defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais da categoria, sejam os trabalhadores sindicalizados ou não”. 



    Aduz-se, que o Tribunal de origem, ao condicionar a legitimidade do sindicato à comprovação da sindicalização do interessado, teria contrariado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 823 da repercussão geral. 



    Insurge-se, ainda, contra a negativa de destaque dos honorários contratuais, alegando-se a existência de contrato firmado entre o sindicato e os procuradores.



    O recurso extraordinário foi admitido (eDOC 274 – ID: 18a61ff0) e encaminhado para esta Corte. A Presidência determinou o retorno dos autos para a aplicação do tema 823 da sistemática da repercussão geral (eDOC 328 – ID: cad1b593).



    O órgão julgador, em sede de juízo de retratação, entendeu pela legitimidade do sindicato para o presente cumprimento de sentença, em acórdão assim ementado:  



    “TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 823 DO STF. APLICAÇÃO. Em reanálise aos termos da pretensão recursal, fica reconhecida a legitimidade do sindicato para atuação como substituto processual do integrante da categoria no caso específico”. (eDOC 350 – ID: e531a717)  



    Após o que, os autos retornaram a esta Corte para julgamento das questões remanescentes. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O Tribunal de origem reconheceu a legitimidade do sindicato ora recorrente para o cumprimento da sentença, nos termos do tema 823 da sistemática da repercussão geral. Passo então a apreciar o recurso apenas quanto à questão remanescente relativa ao destaque dos honorários contratuais.



    Verifico que o Tribunal a quo, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante nos autos, consignou a impossibilidade de destaque dos honorários contratuais, sob o fundamento de não constar nos autos a juntada do contrato entre o sindicato e os procuradores. Nesses termos, extraio o seguinte trecho do acórdão recorrido:  



    “Destaque de honorários 



    Os honorários advocatícios contratuais decorrem do pacto firmado entre o cliente e seu procurador. Processualmente, podem ser pagos diretamente ao advogado, mediante pedido de destaque de honorários, apresentado em Juízo e deferido após análise do contrato firmado, tudo por força da previsão contida no Estatuto da OAB, que assim dispõe:



    Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. 



    § 4º. Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. 



    (...) 



    A Resolução 438/2005, do Conselho da Justiça Federal, por sua vez, assim prevê: 



    Art. 5º Se o advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe cabe por força de honorários, deverá juntar aos autos o respectivo contrato, antes da expedição da requisição.



    (...)



    Não tendo sido juntado o contrato de honorários, é de ser mantida a decisão agravada no ponto.



    Por fim, destaco que a juntada aos autos somente do contrato de prestação de serviços firmado entre o Sindicato exeqüente e o escritório de advocacia, não é suficiente para deferir o destaque dos honorários contratuais nas execuções individuais, não tendo aplicação ao caso o disposto no artigo 22, §7º, da Lei n° 8.906/94”. (eDOC 219 – ID: 3fdb2036, p. 5-7)   



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, especialmente com relação ao quantum indenizatório, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. PATRONOS CONTRATADOS PELO SINDICATO DA CATEGORIA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1407518 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 15.06.2023)  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO OU AUTORIZAÇÃO FIRMADA INDIVIDUALMENTE PELO TITULAR DO DIREITO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1348456 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 10.02.2022)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente